Tribunal: STF
Processo: ARE 1538564
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 58): 



    “PROCESSO CIVIL Ação Civil Pública - Extinção do processo, sem resolução de mérito Art. 485, I do CPC Descabimento Entidades autoras de notória e histórica atuação na defesa da população negra e carente do país Emenda a inicial realizada a contento Atendidos os requisitos dos arts. 319 e 320 do estatuto de rito Inequívoca legitimidade passiva das rés Conduta do terceirizado que, se comprovada, humilha e discrimina boa parte da população negra e carente do país - Sentença anulada - Recurso provido”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 87).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II e X; e 170;, da Constituição de República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 105, p.16-18):



    “Portanto, completamente descabida a imposição das obrigações de fazer pretendidas pelas Recorridas que dependam de dispêndios financeiros, ainda mais porque inexistem disposições legais que obriguem as Recorrentes a implementar as referidas obrigações, não sendo possível a inclusão do Poder Judiciário em questões alheias à sua competência. 



    (...)



    Em que pese a matéria ter sido abordada em contrarrazões de Apelação de fls. 122/157, bem como prequestionada no bojo dos embargos de declaração de fls. 1-10 do incidente “Embargos de Declaração” vinculado aos presentes autos, a C. Câmara de Direito Privado deixou de se pronunciar a respeito da evidente violação ao inciso X do artigo 5º da Constituição Federal. 



    O pedido “f” formulado pelas Recorridas objetiva, em síntese, que as Recorrentes concedam permissão a todos os clientes para filmarem dentro das dependências do Shopping. 



    Novamente as Recorridas ultrapassam os preceitos legais quando pretendem que as Recorrentes autorizem todos os seus clientes a filmarem dentro das dependências do Shopping. 



    Primeiro porque, como já destacado nos tópicos anteriores, o inciso II do artigo 5º da Constituição Federal determina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei.”



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJ/SP inadmitiu o recurso por entender aplicável o óbice da Súmula 282 do STF (eDOC 134).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com efeito, verifico que não se encontra prequestionada a matéria referente aos princípios da isonomia, separação de poderes e garantia da liberdade econômica, em que pese a oposição dos embargos de declaração.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso, assim asseverou (eDOC 58, p. 4):



    “No caso, certo que todos os elementos foram devidamente descritos na inicial e na emenda desta, tendo restado esclarecido que o “cunho racista” das ações do prestador de serviço das rés foi efetivado de maneira indireta pelo fato da família ser negra, uma vez que inexistiam outros elementos que ensejariam a negativa de se acolher os pedidos de presentes dos menores. 



     Desse modo, a petição inicial reúne todos os requisitos necessários e devidamente demonstrada a legitimidade das rés para a propositura da presente ação. 



     Nesta seara, revela-se prematura a extinção do feito, sob pena de negativa de prestação jurisdicional e violação ao acesso ao Judiciário. Impõe-se, portanto, o afastamento da extinção, determinando-se o regular prosseguimento do feito. 



    Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.”



    Nesse sentido, observo que a fundamentação do apelo extremo não ataca as razões do acórdão impugnado, na medida em que, em momento algum, o Colegiado de origem discutiu o mérito da ação civil pública. A controvérsia em debate limitou-se ao recebimento e emenda da Petição Inicial, com determinação de prosseguimento da lide na primeira instância. 



    Assim, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Nesse sentido:



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados desta Corte:



    “(...) Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 3. Os embargos de declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contrarrazões e não para inovar matéria constitucional não debatida nos autos” (...) (ARE 1.241.248-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.04.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.183.972-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.08.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.04.2019). 



    “(...) Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1.187.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente